Tribunal: STF
Processo: RE 161031
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-24
Data de publicação: 1997-03-24

Ementa:
ICMS - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - MERCADORIA USADA -
BASE DE INCIDÊNCIA MENOR - PROIBIÇÃO DE CRÉDITO -
INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com o princípio da não-
cumulatividade norma vedadora da compensação do valor recolhido na
operação anterior. O fato de ter-se a diminuição valorativa da base
de incidência não autoriza, sob o ângulo constitucional, tal
proibição. Os preceitos das alíneas "a" e "b" do inciso II do § 2º
do artigo 155 da Constituição Federal somente têm pertinência em
caso de isenção ou não-incidência, no que voltadas à totalidade do
tributo, institutos inconfundíveis com o benefício fiscal em
questão.